Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008124-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Aborto, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (AGRAVANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUI DOS SANTOS - CPF: 723.235.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LILLYAN PERES DOS SANTOS - CPF: 028.112.211-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUCIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 019.738.371-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROVOCAR ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DO ART. 273 DO CP COM A REDAÇÃO ORIGINAL
- REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 9.677/98 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM CASO ESPECÍFICO. PENA DO TRÁFICO DE DROGA APLICADA AO AGRAVANTE, POR ANALOGIA E MAIS BENÉFICA. ORIENTAÇÃO DO C. STJ. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Ao considerar que o julgamento do c. Supremo Tribunal Federal tratou de uma situação específica, no caso, o Tema no. 1003, no qual decidiu aplicar a redação original do art. 273 do CP, visualiza-se que, o referido julgado não tem força vinculante para a hipótese dos autos, sobretudo, ao se considerar a gravidade dos fatos atribuídos ao Agravante e a manutenção do preceito secundário da pena do crime de Tráfico de drogas por esta colenda Terceira Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 87584/2018.

2.

Ademais, cediço que a Corte Especial do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
no. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário insculpido no art. 273, §1o-B, I do CP, determinando que, para o referido crime, se aplique a pena do crime de Tráfico de droga com a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da lei específica (STJ, AgRg no REsp 1710632/SP).

3.

Para se evitar decisão conflitante, ressalte-se,
in casu
, a existência de Recurso de Apelação Criminal
julgado por esta Terceira Câmara Criminal ainda em trâmite, pois inexistente o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Orlando Alves Teixeira
, contra sentença anexada sob ID 86886452 – fls. 351/353, em que o Juízo da Execução Penal deixou de aplicar a repristinação do preceito secundário do art. 213 do CP, com redação original, ao considerar que
“deverá o tema ser veiculado no bojo do recurso já interposto”.

Em linhas gerais, a Defesa sustenta que a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal,
com redação dada pela Lei no 9.677/98, foi considerado inconstitucional pelo c. STF
no julgamento do RE no 979962 (Tema Repercussão Geral 1003), motivo pelo qual deve ser
fixada a pena com base na redação originária
que prevê
sanção de 1 a 3 anos
de
reclusão
e
multa
, nos termos do caso apontado como paradigma. Consequentemente, caso seja reduzida a reprimenda, a Defesa pleiteia o
abrandamento do regime inicial
para cumprimento da pena (ID 86886452 – fls. 366/372).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo
(ID 86886452 – fls. 377/378).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(ID 92670485)
,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA REPRISTINAÇÃO. INVIABILIDADE.
ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM CASO ESPECÍFICO.
SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM INTELIGÊNCIA ESTABELECIDA PELO STJ.
EXISTÊNCIA DE RECURSO COM O MESMO OBJETO
.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021